Tribunal: TCU
Processo: 013.763/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17, § 3o, da Resolução-TCU no 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento do Acórdão 7329/2013-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer emitido nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.763/2012-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/ap (00.414.607/0025-95) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amapá; 1o Comando Aéreo Regional 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.